Tribunal: CARF
Processo: 11128.722415/2017-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722415/2017-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.965 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
EDITORA RIDEEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/10/2013
CRÉDITO
EXIGIDO
OBJETO
DE
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No
01.
Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Cuidam os autos de recurso administrativo voluntário contra a decisão no 16-
84.004 lavrada pela 21a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação pela Recorrente em razão do reconhecimento de concomitância entre o objeto sob
litígio com aquele discutido no bojo da ação no 0019436-02.2013.4.03.6100, nos termos dos
artigos 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.737/1979 e, do art. 38, Parágrafo único da Lei no 6.830/1980.
Reproduz-se as razões de decidir do juízo a quo (e-fls. 305/307):
Consoante podemos perceber por intermédio do relatório acima, a impugnante
ingressara com medida judicial logrando êxito em desembaraçar as mercadorias sem o
recolhimento dos tributos mencionados, nos termos da decisão judicial. Uma vez
lavrado o auto de infração e dele tomando ciência, a Interessada ingressara com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722415/2017-74
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.965 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722415/2017-74

impugnação tempestiva tendo por objeto a mesma matéria então anteriormente alegada
junto ao Poder Judiciário.
Ora, conforme arts. 1o e 2o do Decreto-Lei no 1.737/1979 e, do art. 38, Parágrafo único
da Lei no 6.830/1980, a propositura pelo contribuinte de mandado de segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade de crédito tributário da Fazenda Nacional, e
outras ações judiciais, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Neste sentido, o posicionamento da administração tributária sobre a concomitância de
discussões administrativas e judiciais versando sobre o mesmo objeto encontra-se
estampado no Parecer Normativo COSIT no 7, de 22 de agosto de 2014, cujas alíneas a
e b da Conclusão respectiva procedemos, neste momento, às suas transcrições; dessa
forma:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto
(mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo
a correção de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração
Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
(...)
Ressaltamos, ainda, que, em atenção ao princípio constitucional da unicidade de
jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88), a decisão judicial prevalece sobre a
administrativa, o que torna ineficaz qualquer decisão nesta sede de julgamento, haja
vista que somente ao Poder Judiciário é conferida a capacidade de examinar a matéria
definitivamente.
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs competente recurso voluntário (e-fls.
314/336), reiterando os argumentos deduzidos em impugnação.
É o breve relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, entretanto não preenche todos os requisitos
formais de admissibilidade, como será demonstrado.
Consoante narrado, a impugnação da Recorrente não fora conhecida pela 21a
Turma da DRJ/SPO, porquanto já existente ação judicial por ela proposta com intuito de discutir
a (re)classificação fiscal adotada pela autoridade fiscal, bem como dos tributos e diferenças
atinentes a tal fato, alusivos a DI no 13/2003711-0.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.965 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722415/2017-74

Sem arrastar a discussão, penso que a questão é simples, já que incontroverso o
ajuizamento de ação pela Recorrente anterior a autuação fiscal – sub examine -, cujo mérito
choca-se, conforme abaixo demonstrado:
Conforme já mencionado, a autoridade aduaneira reteve as mercadorias importadas pela
Recorrente através da DI 13/2003711-0 por entender que os produtos importados
deveriam ser reclassificados para uma NCM diversa daquela utilizada a fim de cobrar
também o recolhimento de Imposto de Importação, Pis e Cofins e ICMS, bem como
multa de 30% sobre o valor aduaneiro das mercadorias e multa de 1% do valor
aduaneiro pela reclassificação fiscal.
Por discordar de tais exigências, justamente por entender que as mercadorias
importadas definitivamente tratam-se de livros, a Recorrente socorreu-se ao Poder
Judiciário, através da .ação judicial no 0019436-02.2013.4.03.6100, que tramita na
Justiça Federal de São Paulo, e logrou êxito em obter provimento jurisdicional que
determinou o desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas sem o
cumprimento das exigências até ulteriores termos daquela ação judicial (Decisão -
fls. 153/154).
Portanto, escorreita a decisão recorrida que, aliás, está alinhada à jurisprudência
deste Conselho e da Súmula Vinculante CARF no 01, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Na esteira, prevê expressamente o parágrafo único do art. 38 da Lei no
6.830/1980, in verbis:
Art. 38. A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (grifos nossos)
À vista disso, tendo a Recorrente acionado o judiciário para discutir a exigência
do crédito tributário decorrente da DI no 13/2003711-0, implica em renúncia a discussão do
crédito na presente esfera.
Ao todo exposto, não conheço do recurso voluntário da Recorrente, visto que
prejudicado o julgamento do mérito recursal, porque afetado pela Súmula CARF no 01.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.965 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722415/2017-74

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital